Tribunal: TJMT
Processo: 0000187-29.2019.8.11.0044
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000187-29.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON DONIZETTE FERREIRA - CPF: 694.845.701-00 (APELADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), RENATA NASCIMENTO PARGA - CPF: 606.291.483-41 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON DONIZETTE FERREIRA - CPF: 694.845.701-00 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), RENATA NASCIMENTO PARGA - CPF: 606.291.483-41 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000187-29.2019.8.11.0044

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RENATA NASCIMENTO PARGA

APELADO: EDSON DONIZETTE FERREIRA, RENATA NASCIMENTO PARGA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE RENATA NASCIMENTO PARGA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – PROVAS LIMITADAS A SUPOSIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS CONJECTURAIS –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM RELAÇÃO AO ACUSADO EDSON DONIZETTE FERREIRA – POSSIBLIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – READEQUAÇÃO DA PENA – MODIFICAÇÃO PARA O REGIME FECHADO EM RAZÃO DA VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA –
APELO DE RENATA NASCIMENTO PARGA

– RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA INCABÍVEL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO EM PARTE, E APELO DEFENSIVO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da absolvição da apelada, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
, é medida de rigor.

A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pelo
transporte de grande quantidade de droga – mais de
87 kg
de cocaína –,
com planejamento e preparação do seu veículo familiar para tal desiderato [fundo falso abaixo do banco traseiro], afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

“O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso”
[STJ, AgRg no REsp 1840211/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020].

O perdimento é impositivo quando as provas demonstram que o veículo foi utilizado para transportar a droga.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000187-29.2019.8.11.0044

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RENATA NASCIMENTO PARGA

APELADO: EDSON DONIZETTE FERREIRA, RENATA NASCIMENTO PARGA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e por Renata Nascimento Parga, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que condenou Edson Donizete Ferreira à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime aberto [após detração], além do pagamento de 421 (quatrocentos e vinte e um) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), absolvendo-o do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06), além de absolver a corré

Renata Nascimento Parga de ambas as imputações, por insuficiência probatória.

Em suas razões, aduz o Promotor de Justiça que as provas produzidas em juízo apontam, sem sombra de dúvidas, a acusada Renata Nascimento Parga como autora das condutas delituosas narrada na peça acusatória, pugnando, ao final, pela condenação dela pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e do corréu Edson Donizette pelo delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas. Por fim, requer o afastamento da minorante do tráfico privilegiado com relação ao acusado Edson Donizette.

Por sua vez,
Renata Nascimento Parga
reclama a restituição do veículo apreendido, ao argumento de que é de sua propriedade e
“não tinha qualquer conhecimento que seu companheiro Edson estaria transportando substância entorpecente no veículo”
.

Os apelados, em contrarrazões, rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pela parte contrária.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso do Ministério Público e desprovimento do apelo de Renata Nascimento Parga.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000187-29.2019.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Pesa contra os apelados,
Edson Donizette Ferreira
e
Renata Nascimento Parga,
a prática do
crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] Segundo restou apurado, a equipe da polícia militar recebeu notícia anônima informando que o veículo de modelo Pajero estava sendo utilizado para transportar grande quantidade de substâncias entorpecentes.

Ato contínuo, os policiais militares se deslocaram até a rodovia MT-020 e, ao se depararem com o veículo mencionado na notícia anônima, procederam à abordagem, pelo que lograram êxito em localizar os denunciados Edson Donizette Ferreira e Renata Nascimento Parga.

Após, os milicianos realizaram vistoria no automóvel, sendo localizado no assoalho traseiro 80,3 kg (oitenta quilogramas e três gramas) de pasta base de cocaína, bem como 6,8 kg (seis quilogramas e oito gramas) de cocaína.

Em sequência, os denunciados foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Polícia de Paranatinga/MT.

[...]

Apurou-se, ainda, que o denunciado Edson Donizette Ferreira e sua convivente, a denunciada Renata Nascimento, associaram-se com objetivo de praticar reiteradamente o crime de tráfico ilícito de drogas”
.

Concluída a instrução processual, o juízo de origem absolveu a ré das acusações que pesavam contra ela por insuficiência probatória, e condenou

Edson Donizette Ferreira pelo crime de tráfico de drogas.

Todavia, o Ministério Público Estadual entendeu que a decisão não foi acertada, porquanto, a seu ver, há provas suficientes de seu envolvimento deles na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo douto Promotor de Justiça, entendo que o magistrado de primeira instância agiu de maneira escorreita ao
absolver
a apelada da prática dos crimes descritos na peça acusatória, pois, conforme bem delineado na sentença hostilizada:

“Quanto à autoria, após a instrução processual, verifico que não deve subsistir a conduta de tráfico de drogas que lhe é atribuída, pois não restou comprovado que aquela estivesse transportando drogas juntamente com Edson, bem como ser a proprietária das referidas substâncias apreendidas.

Extrai-se das declarações prestadas em juízo pelos policiais militares que ao realizarem a abordagem do veículo puderam constatar que ambos estavam calmos durante o ato e que, após encontrarem os entorpecentes, ambos ficaram nervosos, porém que o réu Edson, posteriormente, admitiu que a ré Renata não tinha conhecimento sobre a droga.

Consta nos autos, ainda, que os réus se dirigiam ao Estado do Maranhão para buscar o filho da ré, que conforme a alegação desta, a criança estava passando parte do período de férias escolares com a avó. Saliente-se que a criança reside e estuda na Comarca de Várzea Grande/MT (fl. 138, verso), fato este que alicerçou a concessão da prisão domiciliar à ré (fls. 211/212).

Ao ser interrogada, Renata nega veemente qualquer participação no crime de tráfico de drogas que lhe é imputado.

Além do mais, a ré, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, negou que tenha realizado venda de drogas nesta cidade ou de que sabia acerca de sua existência no veículo em que viajava.

Outrossim, não consta nos autos quaisquer outras diligencias realizadas durante a fase investigativa a fim de apontar que a ré pratica o tráfico de drogas.

Dessa forma, vejo que as provas produzidas nos autos são frágeis e insuficientes para condená-la por tráfico ilícito de entorpecentes, devendo no caso de dúvida, ser aplicado em seu proveito o princípio in dubio pro reo.

Assim, inexistindo provas convincentes aptas a ensejar a condenação da ré, é necessário a aplicação do princípio in dúbio pro reo.

[...]

Deste modo, não havendo nenhuma prova nos autos que comprove que Renata Nascimento Parga praticou o delito de tráfico, sua absolvição é medida que se impõe”
.

A toda a evidência, extrai-se do conjunto fático-probatório colacionado na instrução processual, máxime pelos depoimentos dos policiais em juízo e pelo interrogatório da acusada e do corréu Edson, que, de fato, não há provas seguras quanto à participação da apelada no delito de tráfico de drogas a ela imputado.

Digo isso porque os únicos indícios de envolvimento da recorrida no delito são as declarações dos policiais, Luiz Carlos Santos e Edmar Gomes Evangelista, sustentando que o entorpecente foi localizado com os réus, escondido dentro do veículo da apelada, o qual estava sendo conduzido por Edson, como informado por denúncia anônima. Confira-se:

“[...] Testemunha: Um pessoal me passou uma informação de que tinha uma Pajero prata cruzando a cidade com um grande volume de drogas, inclusive, mencionou que estava no assoalho do veículo. Diante dessas informações, eu saí com o objetivo de fazer essa abordagem. Conseguimos fazer a abordagem do veículo, chegamos lá, o veículo estava parado, mas nós abordamos todas as pessoas.

Ministério Público: Estava parado onde?

Testemunha: Em um comércio pequeno situado na MT-020. Nós abordamos todos que estavam no comércio, identificamos os proprietários do veículo e, após a identificação, realizamos a revista no veículo, oportunidade em que foi encontrada essa droga que foi apreendida.

Ministério Público: Nesse veículo, quem era a pessoa que conduzia e que estava acompanhando o eventual condutor?

Testemunha: Essas pessoas que estão presentes aqui, esse senhor (Edson) e essa senhora (Renata).

Ministério Público: Então o senhor se recorda de ter feito a abordagem do veículo e dessas pessoas que hoje são réus aqui?

Testemunha: Eu abordei todos no comércio, e eles se identificaram como proprietário do veículo, e a partir daí começou a revista.

Ministério Público: O senhor poderia esclarecer de modo detalhado de que forma ocorreu a abordagem? O senhor verificou que o carro estava estacionado nesse comércio. Onde eles estavam?

Testemunha: Eles estavam no meio de várias pessoas. Eu abordei todos que estavam no comércio e perguntei quem havia chegado no local com o veículo, o proprietário do comércio apontou para o senhor Edson, eu o questionei,
ele confirmou que era o proprietário
.

Ministério Público: Quando o senhor questionou diretamente a eles, se eles eram os proprietários, o senhor questionou tanto a senhora Renata, quanto ao Sr. Edson.

Testemunha: Na verdade,
eu me dirigi mais para o Sr. Edson
.

Ministério Público: O senhor, com toda a experiência que o senhor tem, anos de polícia, o senhor notou neles surpresa com a apreensão da droga?

Testemunha: No meu entendimento eles achavam que nós não iríamos encontrar a droga, eles estavam tranquilos. A partir do momento em que a droga foi encontrada e que nós iniciamos a condução, o semblante deles mudou.

Ministério Público: Então eles se julgaram bem espertos né, imaginava que jamais a droga seria encontrada? Quando essa droga foi encontrada, ela foi verificada lá ou aqui no pátio da Delegacia Civil?

Testemunha: Primeiramente lá no local, e por ser uma grande quantidade de entorpecentes, nós procuramos retirar daquele local, porque não sabíamos se tinha um veículo de apoio, traficante, não dá para brincar com eles.

Ministério Público: Então foi por questão de segurança?

Testemunha: Isso, por questão de segurança, eu resolvi já voltar para o quartel, para ter mais tranquilidade para continuar o serviço.

Ministério Público: Nesse caso, o senhor teve conhecimento de que recentemente uma nova quantidade de drogas foi encontrada dentro desse carro? Que tinha uma grande quantidade e depois mais droga ainda.

Testemunha: Sim, inclusive nós tivemos a informação de que esse veículo seria resgatado, tanto que ele foi retirado daqui e encaminhado para a PRF, que parece que fez a desmontagem dele e achou a quantidade de droga, porque a segurança nossa daqui não é tão grande.

Ministério Público: Então a intuição dos senhores era que o resto dessa droga ainda seria resgatada?

Testemunha: Sim, foi a informação que nós recebemos.

Ministério Público: E o senhor tinha conhecimento, juntando com essa nova quantidade que foi apreendida, o valor das substâncias entorpecentes que havia no veículo?

Testemunha: A informação que tive é de aproximadamente um milhão e duzentos mil reais, mas não tínhamos encontrado a outra parte.

Ministério Público: E a droga, o senhor tinha conhecimento da natureza, de era maconha ou cocaína?

Testemunha: Para mim era cocaína.

Ministério Público: Para o senhor, essas pessoas que estavam transportando um milhão e duzentos mil reais de drogas, são inocentes?

Testemunha: Sem possibilidade. [...]”
(Luiz Carlos Santos – áudio id. 133269653).

“[...] Ministério Público: O senhor se recorda desta diligência?

Testemunha: Sim. Neste dia eu estava de serviço no 190,
e recebi a denúncia
que estava passando na cidade, naquele momento, uma Pajero, a pessoa me passou a placa do veículo, a cor dela, tudo certinho, e informou que o veículo já estava saindo da MT-020. Posteriormente, eu acionei a guarnição e eu recebi outra ligação informando que ela estava indo sentido a MT-020, sentido Gaúcha do Norte/MT. Foi o que aconteceu, a guarnição conseguiu fazer a interceptação lá na Casa do Suco, uns 15 Km, realizaram a revista do veículo. Aí perguntou para onde ele ia, ele disse que ia para o nordeste, que a família da esposa dele era do Nordeste. Durante a revista no veículo os policiais localizaram a droga e, rapidamente, já tiraram do local por causa da quantia. Viemos para o quartel e no quartel que acabamos de retirar todos os oitenta quilos, não me lembro se era oitenta ou oitenta e sete quilos, aí fizemos o boletim de ocorrência. Quando estávamos no quartel ligaram de novo e disseram: ‘vocês pegaram né?’. Pela informação eles estavam sendo monitorados,
porque a pessoa sabia cada passo que eles estavam dando
. Posteriormente, recebemos outra informação de novo, mas já havia passado dias, de que ainda havia droga no veículo, aí foi onde fez a perícia e achou mais 30 kg.

Ministério Público: No momento que vocês fizeram a abordagem da Pajero, foi o senhor que conseguiu localizar a droga no veículo?

Testemunha: Não senhora, foi o outro, eu fiquei no 190.

Ministério Público: O senhor tomou conhecimento se no momento da abordagem foram encontrados objetos que indicassem que realmente os acusados estavam realmente de viajem, malas, roupas?

Testemunha: Sim, tinha mala, um vidro de vinho
.

Ministério Público: Estava só o acusado e a Renata?

Testemunha: Sim.

Ministério Público: O senhor já havia apreendido o Edson e a Renata em alguma outra ocorrência criminal?

Testemunha: Nunca tinha visto esses dois
.

[...]

Testemunha: a partir do momento que nós localizamos a droga vimos que era uma alta quantia, e por não termos um lugar adequado aqui, pensamos: ‘vamos tirar logo isso daqui porque é perigoso, até acontecer algum resgate’. Pela grande quantidade que era, nós assustamos, e encaminhamos para a delegacia.
A única informação que eu tive dele foi que o sogro dele mora no Nordeste e eles estavam indo visitar, só isso, mais nada
. [...]”
(Edmar Gomes Evangelista – áudio id. 133269653).

Ocorre que, em juízo, o acusado Edson confessou a prática do crime, admitindo que realmente estava transportando a droga apreendida,
verbis
:

“Que estava transportando a droga apreendida, porém não sabia a quantidade. Que teria deixado seu veículo com a pessoa de ‘Cabeça’ para que a substância fosse acondicionada e que a levaria até a cidade Canarana, onde deixaria o veículo em determinado local para que terceiros retirassem a droga. Que iria receber R$ 10.000,00 pelo transporte, mas que recebeu apenas R$ 1.000,00 para as despesas de transporte. Que Renata não tinha conhecido da existência da droga no veículo. Que falou para Renata apenas para irem buscar o filho dela no Nordeste, mas que teria que fazer uma parada em Canarana para ajudar um colega em um trabalho. [...]”
(Edson Donizette Ferreira – áudio id. 133269653).

Por sua vez, nas duas oportunidades em que foi ouvida, a recorrida negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que não sabia que seu companheiro estava transportando em seu veículo o entorpecente apreendido.

Nesse caso, portanto, a questão que se põe é saber se deve ser reformada a sentença para condenar a ré com base unicamente nos depoimentos dos policiais que, em decorrência de denúncia anônima, realizaram a diligência que culminou na prisão dos acusados e apreensão da droga, os quais concluíram, por meio de suposições e deduções, que Renata sabia do transporte do entorpecente e estava envolvida na mercancia ilícita.

O valor probatório do depoimento de agente policial é absolutamente idêntico ao de qualquer outro elemento de prova, já que não existe impedimento ou suspeição somente pelo fato de ele ser servidor da segurança pública; contudo, para mim, o alcance probatório de tais depoimentos deve ser sopesado de acordo com aquilo que mais consta dos autos.

Digo isso porque – no caso em análise – os testemunhos dos policiais se limitaram – como tinha de ser – a narrar a dinâmica dos fatos relativos às diligências que empreenderam, e não sobre a autoria do delito em si, já que eles foram uníssonos em confirmar que a denúncia citava apenas o veículo Pagero, sem indicar o nome dos envolvidos, além de sustentar que não conheciam os réus.

Nesse diapasão, embora mereçam credibilidade os fatos por eles narrados, não se mostram eles suficientes a embasar um édito condenatório, já que descreveram apenas a diligência que culminou na apreensão da droga, sem agregar qualquer outra circunstância que possa confirmar, fora de dúvida, que a ré estava envolvida no transporte do entorpecente, notadamente porque o corréu Edson admitiu a autoria do delito, destacando que sua companheira desconhecia a existência dele no veículo.

Nem mesmo o fato de o carro ser de propriedade da apelada é suficiente para comprovar a sua participação no crime, já que o corréu Edson [companheiro da acusada] confessou em juízo que ficou três dias com o veículo dela, ocasião em que as drogas foram acondicionadas em seu interior.

Logo, as versões da apelada e do corréu Edson confluem entre si, apresentando-se aptas a afastar a acusação feita pelo Ministério Público na exordial, mormente por não restar refutada pelos policiais.

Vale dizer: não se despreza a possibilidade de que realmente a acusada tenha praticado o delito em tela; entretanto, a condenação, na esfera criminal, não admite situação conjectural ou de mera desconfiança, mostrando-se imprescindível a existência de convicção para além de dúvidas razoáveis.

Diante de tal contexto probatório, se-me afigura realmente adequada a invocação da parêmia do
in dubio pro reo
, porque não existem elementos de prova suficientemente robustos a justificar a condenação da ré, devendo-se prestigiar o cânon constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

Colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

E não destoa o entendimento sufragado por esta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DA ACUSADA PELO DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 e 244-B DO ECA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CORROBOREM QUE A DROGA APREENDIDA PERTENCIA À INCREPADA – PROPRIEDADE DA DROGA ASSUMIDA PELOS COACUSADOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA EM JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO. No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, haja vista que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade, pressupostos autorizadores da condenação.
Se na análise do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca da autoria do crime de tráfico de drogas e da corrupção de menores,

a absolvição é medida impositiva, em observância ao princípio do in dubio pro reo, notadamente, quando a autoria foi assumida por outrem
. Recurso improvido
(Ap 122662/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016).

“[...] 1. A) A mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
(Apelação n. 148193/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 02/02/2015).

De igual modo, com a manutenção da absolvição da apelada, torna-se prejudicada a pretensão de condenação dos acusados pelo delito de associação para o tráfico, já que ficou demonstrado que Edson praticou o delito sozinho, sem participação de sua companheira.

Lado outro, no tocante ao pleito de afastamento da minorante do tráfico privilegiado com relação a Edson Donizette, melhor sorte assiste ao apelante.

Do precedente abaixo, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, depreende-se que, para o reconhecimento da referida benesse não basta ao agente ostentar predicados pessoais favoráveis, mas comprovar que aquela não era sua ocupação habitual:

“[...] A benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 tem como finalidade punir com menor rigor o traficante não habitual, isto é, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, de modo que, para fazer jus àquele benefício, o agente deve preencher os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. [...]”
(HC 162.631/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015).

Nesse sentido a lição de Sérgio Ricardo de Souza:

“A vedação consistente na dedicação às atividades criminosas
pode ser extraída a partir da interpretação de elementos válidos de prova que evidenciem que o agente é um profissional do tráfico
ou atua no tráfico de forma permanente ou duradoura”
(Lei Antidrogas Comentada: aspectos penais e processuais, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 76).

A despeito de entendimento do juízo
a quo
, é incontestável o envolvimento do réu com organização criminosa ou atividade criminosa, pois nem com toda boa vontade deste mundo se pode cogitar que seria a ele confiado, para transporte, quantidade tão vultosa de droga [
mais de 87 kg de cocaína
] se estivesse começando no mundo do tráfico.

E não é só isso. Consoante se infere do interrogatório do apelante, ele foi contratado por uma pessoa de alcunha “Cabeça” para que realizasse o transporte da droga até Canarana, inclusive fornecendo para tal desiderato o próprio carro da família, o qual foi modificado com um fundo falso abaixo do banco traseiro, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Depois, não é crível que uma pessoa que diz não ter qualquer contato com organização criminosa, seja contratado para o transporte de mais de 87 kg de cocaína e planejada com antecedência a viagem, com o pagamento, pela organização, dos valores referentes ao transporte e modificação do seu veículo familiar.

Logo, entendo que o réu teve participação ativa no crime, com envolvimento com organização criminosa, já que fez parte da preparação da empreitada criminosa, sobretudo com o fornecimento do seu veículo para a prática delitiva, o que afasta a figura de “mula do tráfico”.

De mais a mais, como bem consignou a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
“não se pode olvidar que o veículo estava sendo monitorado pela organização criminosa, tanto que os próprios policiais já tinham a informação de que o ‘grupo’ estaria se preparando para resgatar a carga apreendida, daí porque, foi necessário ser encaminhá-la para local mais seguro. Além disso, o altíssimo valor econômico da carga apreendida (mais de um milhão de reais), indica que o acusado não foi escolhido aleatoriamente, como informou, sendo pessoa de confiança da organização criminosa dona da droga”
(id. 139175670).

Fixadas tais premissas, forçoso reconhecer que, pela análise das provas recolhidas na fase inquisitorial e em juízo – sobretudo pela grande quantidade de entorpecente apreendido em sua posse [
87 kg de cocaína
], e pelo seu envolvimento com organização destinada à mercancia ilícita, evidenciado está que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, fazendo do tráfico sua ocupação habitual, que não condiz com o traficante ocasional, que a Lei de Drogas quis beneficiar.

Desse modo, afastando a referida causa de diminuição, fica a pena de Edson Donizette Ferreira redimensionada para 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim,
quanto ao regime inicial, embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão,
a vultosa quantidade de entorpecente apreendido recomenda a fixação do
regime fechado
para cumprimento da pena – com o consequente afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos –, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta o estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a
quantidade e a nocividade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso
.

3. No caso,
aplicada a pena de 5 anos de reclusão
,
justifica-se a imposição do regime fechado com base em fundamento concreto
, qual seja,
as quantidades de drogas apreendidas
, circunstância valorada desfavoravelmente ao agravante [...]”
[STJ, AgRg no REsp 1840211/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020].

DO RECURSO DE RENATA NASCIMENTO PARGA

A apelante
reclama a restituição do veículo apreendido, ao argumento de que é de sua propriedade e
“não tinha qualquer conhecimento que seu companheiro Edson estaria transportando substância entorpecente no veículo”
.

O recurso deve ser desprovido.

O confisco de bens ou valores, relacionados com o tráfico ilícito de entorpecentes, está previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, segundo o qual,
“
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

A sua vez, o art. 60 da Lei n. 11.343/2006, estabelece que “
o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público, havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores consistentes em produtos dos crimes previstos nesta Lei, ou que constituam proveito auferido com sua prática
”.

Em complemento, o art. 63 da norma disciplina que “
a
o proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível
”.

Cleber Masson e Vinicius Marçal, com propriedade, esclarecem que
“
no contexto da narcotraficância, portanto, para haver o perdimento, não interessa se o bem é lícito ou ilícito.
Ocorrerá o confisco tanto dos bens utilizados para a prática do narcotráfico (nexo instrumental), ainda que não tenham sido adquiridos com os rendimentos dessa atividade
; como também das coisas provenientes do lucro (direto ou indireto) da atividade, ainda que não sejam utilizadas em prol da narcotraficância, com esteio no art. 91, II,
b
, do CP (nexo causal com a traficância)”
(Lei de Drogas – Aspectos penais e processuais – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2019, pág. 363 –
e-book
).

Ademais, “
o art. 61 da Lei n. 11.343/2006, a rigor, não excetua e nem diferencia veículos ocasionalmente utilizados para o narcotráfico daqueles previamente preparados para essa finalidade” [...]
(TJ/MT, N.U 0003215-08.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021).

Embora a defesa insista que a apelante “
não tinha qualquer conhecimento que seu companheiro Edson estaria transportando substância entorpecente no seu veículo
” (sic), certo é que ela deixou o automóvel com o seu convivente e ele foi utilizado para a mercancia.

Nesse contexto, o seu perdimento é impositivo, pois não há dúvida que o veículo foi utilização na consecução do delito, já que restou comprovado que a droga se
encontrava acondicionada

em um fundo falso abaixo do banco traseiro
do veículo de propriedade da ré.

De tal sorte, diante de provas contundentes que o automóvel foi utilizado como instrumento do crime, a restituição é inviável, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Preservado o édito condenatório nesta instância ad quem e, considerando que o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática de crimes, seu subsequente perdimento decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas a e b, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.º 11.343/2006]. [...]
(TJ/MT, N.U 0020844-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

[...]. A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006. (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR; TJMT, AP NU 0001700-32.2013.8.11.0015). “O perdimento de bens é impositivo nos casos em que as provas dos autos denotam que os veículos foram utilizados como instrumento para o crime de tráfico de drogas.” (TJMT, AP NU 0016302-52.2018.8.11.0015) [...]
(TJ/MT, N.U 0005619-35.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Renata Nascimento Parga
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do
Ministério Público
para afastar a minorante do tráfico privilegiado com relação ao réu Edson Donizette Ferreira, readequando a sua pena definitiva para
5 (cinco) anos de reclusão,
em
regime fechado,
além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

Com o trânsito em julgado, fica o juízo de origem responsável pela expedição do mandado de prisão em desfavor de
Edson Donizette Ferreira
para o cumprimento da pena em regime fechado, bem como pelas anotações e comunicações necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022